Tribunal: TJMT
Processo: 1026584-36.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026584-36.2025.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
(4960)

Relator
a
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Redator designado
: exmo. Sr. Des. Rubens de oliveira santos filho

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), JOSÉ GONÇALVES DE ARRUDA - CPF: 255.965.941-72 (AGRAVADO), JOSIMAR GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 321.979.261-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIV
EI
RA
)
. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
”
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2º.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu pedido da exequente para penhora de 20% dos proventos de aposentadoria do executado, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria do executado em Ação de Execução de Título Extrajudicial, mesmo diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando a alegação de que tal medida não comprometeria a subsistência digna do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e proventos de aposentadoria, como forma de preservar a dignidade material do devedor e proteger sua subsistência e de sua família.

4. Embora a jurisprudência do STJ admita a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, é necessário demonstrar, de forma concreta, que a penhora não compromete o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou situação excepcional ou comprovação inequívoca de que a constrição requerida não afetaria a subsistência do devedor, não se aplicando, portanto, a relativização da regra legal.

6. A ausência de comprovação objetiva da viabilidade da penhora, nos termos do §2º do art. 833 do CPC, inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora sobre proventos de aposentadoria somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do §2º do art. 833 do CPC.

2. A alegação genérica de capacidade financeira não autoriza, por si só, o afastamento da impenhorabilidade legal de verbas de natureza alimentar.

3.

A relativização da impenhorabilidade exige demonstração objetiva de situação excepcional que justifique a medida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI CENTRO NORTE MT contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0028449-08.2013.8.11.0041, que indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário do executado JOSE GONCALVES DE ARRUDA.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra da impenhorabilidade salarial, permitindo a penhora parcial desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Argumenta que o agravado aufere renda anual de R$ 62.165,50, com rendimentos mensais de R$ 6.522,12, de modo que a penhora de 20% não comprometeria sua subsistência.

Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada favoreceria a inadimplência.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 306957359).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)
:

Eminentes
P
ares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de 20% dos rendimentos mensais do agravado para satisfação de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário.

O art. 833 do CPC estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º ;

(...)

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)”

A impenhorabilidade prevista nos dispositivos acima constitui exceção à regra geral de penhorabilidade dos bens do devedor, cabendo ao executado o ônus de comprovar que os valores penhorados são indispensáveis à sua subsistência.

Ocorre que a jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, permitindo a penhora parcial de valores quando necessária à satisfação do crédito, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e sua família. Essa flexibilização busca equilibrar dois valores igualmente relevantes: a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa
humana .
2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50
salários mínimos
, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (
EDcl
nos
EREsp
n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe
de 24.5.2019).
5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ -
EREsp
: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/05/2023)
.

No caso em análise, o agravado não comprovou nos autos que a penhora no percentual de 20% sobre seus rendimentos comprometeria seu sustento, limitando-se a invocar a regra geral da impenhorabilidade.

A tutela legal da verba salarial deve ser compreendida com certa relativização, sob pena de se legitimar por lei a inadimplência. Não se pode permitir que o devedor se escude na impenhorabilidade absoluta de seus rendimentos para não honrar suas obrigações, especialmente quando possui condições financeiras para tanto sem comprometer sua dignidade.

Nesse sentido:

Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora da verba salarial da executada. Irresignação do exequente. Agravo de instrumento.
Penhora parcial da verba salarial. Possibilidade. Inteligência do art. 833,
inc
. IV, do CPC. Novo Código de Processo Civil que excluiu a expressão 'absolutamente impenhoráveis', conferindo disciplina menos rígida à matéria.

Verba salarial que deve ser parcialmente destinada ao pagamento dos compromissos assumidos pelo devedor, sob pena de se tutelar a inadimplência e de impedir a satisfação do crédito. Medida que não pode comprometer o sustento da executada, sob o risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ.
Precedentes desta Câmara. Possibilidade de penhora, porém, do percentual de 20% do salário líquido da executada. Decisão
reformada .
Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2111466-62.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.:
Virgilio
de Oliveira Junior, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2024)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria em cumprimento de sentença. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que deferiu a penhora de 20% da sua verba salarial e aposentadoria em sede de cumprimento de sentença, alegando que sua renda é destinada integralmente ao seu sustento e requerendo a impenhorabilidade dos proventos. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a penhora de 20% da verba salarial e aposentadoria do executado em cumprimento de sentença, considerando a alegação de que os proventos têm natureza alimentar e são utilizados integralmente para seu sustento. III. Razões de decidir
3 .

A penhora de 20% dos proventos do agravante não compromete o sustento do devedor e de sua família, pois ainda restará renda suficiente após a constrição. 4. O agravante não apresentou provas de que a penhora prejudicará sua subsistência, considerando suas despesas mensais e a renda total. 5. A jurisprudência admite a penhora de verbas alimentares em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do
devedor.
IV
. Dispositivo e tese6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A penhora de verbas salariais ou de aposentadoria é admitida excepcionalmente quando não comprometer o sustento do devedor e de sua família, respeitando-se o princípio da dignidade humana e a razoabilidade na constrição dos
valores._Dispositivos
relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015, § único; CPC/2015,
art
. 833,
IV.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467 .218/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24 .06.2024; TJPR, 19ª Câmara Cível, 0069141-51.2024.8 .16.0000, Rel. Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, j. 02 .12.2024.
(TJ-PR 01297024120248160000 Nova Esperança, Relator.:
andrei
de oliveira
rech
, Data de Julgamento: 24/04/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2025)

Nesse contexto, considerando que o percentual de 20% sobre os rendimentos do agravado é razoável e não compromete sua subsistência, bem como a ausência de comprovação pelo executado de que tal penhora afetaria seu sustento e de sua família, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a penhora de 20% dos rendimentos mensais do agravado.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1026584-36.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu pedido de penhora de 20% sobre proventos salariais/aposentadoria da parte executada, sob a alegação de impenhorabilidade da verba.

A agravante alega que firmou com os agravados uma Cédula de Crédito Bancário n. B1083U959-0, com disponibilização do valor de R$40.000,00 e que os devedores
tornaram-se
inadimplentes, ocasionando o vencimento antecipado da dívida.

Aduz que após infrutíferas tentativas de localizar bens penhoráveis, requereu a penhora de 20% dos rendimentos da parte agravada, com base na jurisprudência que admite penhora parcial desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Relata que o juízo de origem indeferiu o pedido, com base na regra do art. 833, IV, do CPC, que trata da impenhorabilidade das verbas salariais, por entender que não havia exceção legal aplicável a dívidas de natureza bancária.

Menciona que a jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais vem reconhecendo a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de salários, aposentadorias e proventos, inclusive em dívidas de natureza não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família;

Afirma que possui rendimento mensal de R$ 6.522,12, o que permitiria a penhora de 20% sem comprometer o mínimo existencial.

Cita precedentes do STJ e
TJ’s
, inclusive o
EREsp
n. 1.874.222/DF, que consolidou a tese da possibilidade de penhora parcial, condicionada apenas à proteção do mínimo existencial.

Pede a reforma da decisão para autorizar a penhora de 20% sobre os rendimentos mensais do agravado.

Contraminuta no Id 306957359.

É o relatório.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da Precedente da Segunda Seção”
(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40
salários-mínimos
constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.º 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40
salários-mínimos
.

3. Agravo interno não provido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos
, mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como
conta-corrente
. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,
DJe
de 25/5/2022)

Não se desconhece que o STJ tem relativizado a impenhorabilidade do salário. No entanto, no caso em análise não ficou demonstrada nenhuma das hipóteses de exceção, previstas no §2º do artigo 833 do CPC, de modo que, a princípio, a constrição pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida ou dos rendimentos do executado.

Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE. MENOR QUE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da constrição judicial de valores bloqueados em conta corrente do agravante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000995-53.2018.8.11.0011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os valores bloqueados em conta corrente, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, regra que, segundo a jurisprudência do STJ, se estende a valores depositados em conta corrente, fundos de investimento e outras aplicações, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

A jurisprudência consolidada do STJ presume a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente da conta em que estejam depositados, desde que não demonstrada nenhuma das exceções previstas no §2º do art. 833 do CPC.

Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive conta corrente.

A ausência de demonstração das hipóteses previstas no §2º do art. 833 do CPC impõe o reconhecimento da impenhorabilidade, independentemente da natureza da dívida ou da origem dos recursos”.
(N.U 1023099-28.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

A
companho o voto
do 2º vogal
,
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, e nego provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
0
3
/
0
9
/2025